Tribunal: TJDFT
Processo: 0002984-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. “RETRATAÇÃO IMPLÍCITA”. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA QUE EVIDENCIA A INTENÇÃO DE SE RETRATAR DA REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA. MÉRITO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se até antes do recebimento da denúncia, houver indicativo de que a ofendida pretende se retratar da representação, tal como ocorreu na espécie, deve o magistrado designar a audiência do artigo 16 da Lei Maria da Penha, a fim de que, ouvido o Ministério Público, possa-se aferir a validade da manifestação de vontade da vítima, excluindo-se qualquer forma de vício de consentimento.
2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas da ofendida no sentido de que foi agredida pelo acusado, estando tais declarações corroboradas pelos depoimentos testemunhais e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
4. Considerando a extensão do dano, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável fixar como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).
5. Recurso conhecido. Preliminar parcialmente acolhida para, exclusivamente em relação aos dois crimes do artigo 147 do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006 (ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), anular o processo desde o recebimento da denúncia (inclusive), e determinar a realização da audiência prevista no artigo 16 da Lei no 11.340/2006. No mérito, recurso parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), afastar a pena aplicada em relação aos crimes de ameaça, reduzindo a pena do réu de 06 (seis) meses de detenção para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, e reduzir a reparação a título de danos morais de 01 (um) salário mínimo para R$ 500,00 (quinhentos reais).